Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700703-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME APELADO: NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Em atenção às preliminares suscitadas em contrarrazões (id.14020959), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre as questões em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora